Tribunal: TJSP
Processo: 1032280-23.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária, exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1032280-23.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SÃO PAULO PREVINDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes ANTONIO
MUNIZ RAMOS, ANTONIO RODRIGUES NETO, APARECIDO LEITE, ARCANJO
TRAGANTE, CELIA DOS REIS PEREIRA POMPEO, JOSE FERREIRA, JOSE
IZALTINO, JOSEMAR RIBEIRO COSTA, LUCIANO APARECIDO BIAGIONNI e
PEDRO VIEGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso restituído à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032280-23.2015.8.26.0053 -Voto no 18743
2
Apelação / Remessa Necessária no 1032280-23.2015.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Aptes/Apdos: São Paulo Previndência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apdos/Aptes: Antonio Muniz Ramos, Antonio Rodrigues Neto, Aparecido Leite,
Arcanjo Tragante, Celia dos Reis Pereira Pompeo, Jose Ferreira, Jose Izaltino,
Josemar Ribeiro Costa, Luciano Aparecido Biagionni e Pedro Viegas
Comarca: São Paulo
Voto no 18743
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à
regra do artigo 1.040, II, do CPC – Julgamento do Recurso
Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça
entendeu que as condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06,
que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09) – Paradigma do qual não se afastou o v. acórdão
proferido pela E. 7a Câmara de Direito Público, no que concerne
aos juros de mora – Adequação do v. acórdão aos termos da
orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária,
exclusivamente – Recurso restituído à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual os autores, servidores públicos
estaduais inativos, buscavam o pagamento das parcelas vencidas, referentes ao Adicional
de Local de Exercício, no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo, ação em que foi reconhecido o direito da categoria, representada pela respectiva
associação, à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria e pensões. Julgada
procedente a ação, os autores interpuseram recurso de apelação, ao qual se negou
provimento. As requeridas também apelaram, seguindo-se o parcial provimento do recurso.
Inconformadas com o desfecho, as rés interpuseram Recurso
Especial. Ocorre que, com o julgamento do paradigma
Recurso Especial no
1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações
judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032280-23.2015.8.26.0053 -Voto no 18743
3
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, ao passo que os juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09) , os autos vieram ter a esta E. Câmara para os termos do
artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
É bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou, com relação aos juros
de mora, precisamente o que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa SELIC ao
ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa SELIC ao ano,
mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos
demais casos, tudo nos termos da Lei Federal n.o 12.703/12, tal qual se
determinou na r. sentença." (fls. 273)
Comporta adequação o v. Acórdão no que concerne à correção
monetária, razão por que se trata de ajustá-lo ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça,
considerada a prescrição quinquenal parcelar, retroativa a partir do ajuizamento da ação,
consignando-se que sobre as parcelas em atraso incidirá o INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o
art. 41-A na Lei no 8.213/91, conforme se decidiu no julgamento do REsp 1.495.146,
relativo ao Tema 905, ocorrido em 02/03/2018.
Ficam mantidas as disposições relativas à distribuição do ônus da
sucumbência, e, neste contexto, a verba honorária.
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, cumpre adequar a decisão proferida na Apelação Cível no
1032280-23.2015.8.26.0053 ao paradigma, apenas no que diz respeito à correção
monetária, mantido o julgamento de parcial provimento ao recurso de apelação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032280-23.2015.8.26.0053 -Voto no 18743
4
requeridas e improvimento do recurso dos autores, ao tempo em que se determina a
restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta Corte para o
que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator